Tribunal: TJDFT
Processo: 0744880-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744880-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS MAGNO DE OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante, por seus Advogado constituído, desiste da impetração, pugnando pela extinção, sem julgamento de mérito (ID 65496598). O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367 , Tema 530 de Repercussão Geral). Isso posto, com base no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pelo impetrante, para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator